Tribunal: TJMT
Processo: 1013918-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013918-03.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Representação em Juízo, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL. ASSOCIAÇÃO ESTADUAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA. ASSESSORIA JURÍDICA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ATRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL A CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO CONCURSO PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso contra dispositivos da Lei Municipal nº 3.351/2022, de Lucas do Rio Verde (MT), que instituem a Assessoria Jurídica e os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), atribuindo-lhes funções de representação judicial e consultoria jurídica da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a criação de cargos em comissão de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto no âmbito de uma autarquia municipal, com atribuições de representação judicial e consultoria jurídica, em face dos princípios constitucionais da unicidade da advocacia pública e do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federativos, inclusive de suas autarquias, deve ser exercida de forma exclusiva por suas respectivas procuradorias, sendo vedada a constituição de estruturas paralelas, autárquicas ou fundacionais.

2. O princípio da unicidade orgânica da advocacia pública, extraído do art. 132 da Constituição Federal e aplicável aos municípios por simetria, impõe que a representação judicial e o assessoramento jurídico do ente federativo e de suas entidades da administração indireta sejam realizados por procuradores organizados em carreira e admitidos por concurso público.

3. Os cargos em comissão, conforme o art. 37, V, da Constituição Federal e o art. 129, IV, da Constituição Estadual, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades técnicas, permanentes e essenciais como a representação judicial.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210 (Tema 1010 da Repercussão Geral), estabeleceu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

4. A autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local encontra limites nos princípios e normas estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, incluindo o princípio do concurso público e da unicidade da advocacia pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente
.

Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a criação de órgão de Assessoria Jurídica e cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto em autarquia municipal com atribuições de representação judicial e consultoria jurídica, por violação ao princípio da unicidade da advocacia pública. 2. As atividades de representação judicial e consultoria jurídica de autarquias municipais devem ser exercidas pela Procuradoria Geral do Município, por meio de procuradores de carreira, aprovados em concurso público.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, incisos II e V; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, incisos I, II e IV, art. 111, caput e §1º, e art. 173, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, STF, ADPF 1037/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/08/2024; RE nº 1.041.210, Tema 1010 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018; ADI 7380, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Lucas do Rio Verde
e da
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade
do art. 3º, § 1º, itens “1.1.1.” e “1.1.1.1”, art. 6º e incisos, bem como parte do anexo II – Criação dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – e parte do Anexo III – Atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto –
da Lei Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do município de Lucas do Rio Verde-MT.

A requerente, sustenta sua legitimidade ativa com base no artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual, por ser entidade de classe de âmbito estadual, representativa dos procuradores públicos municipais e legislativos efetivos dos municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso. Quanto à pertinência temática, afirma que o artigo 2º de seu Estatuto Social estabelece como objetivo da associação
"promover a defesa dos interesses da advocacia pública municipal no Estado de Mato Grosso"
, estando a presente ação dentro do escopo de sua atuação.

Alega que a Lei Municipal nº 3.351/2022 estabeleceu nova estrutura administrativa organizacional do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde (MT), criando a Assessoria Jurídica e os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, com atribuições que incluem a representação judicial da autarquia e a consultoria jurídica.

Argumenta que, embora a autarquia seja dotada de personalidade jurídica de direito público, ela compõe a estrutura administrativa do ente federado e atua sob sua direção política, não podendo se afastar da unicidade de representação institucional que rege a Administração Pública direta e indireta. Cita diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 145, 484, 5262, 5215, 4449, 6292 e 6397) que reafirmam que a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federativos, inclusive de suas autarquias, deve ser exercida de forma exclusiva por suas respectivas procuradorias.

Destaca o julgamento da ADPF 1037 pelo Supremo Tribunal Federal, onde se afirmou que, uma vez instituída a Procuradoria-Geral do Município, ela deve concentrar, de forma exclusiva, todas as atividades jurídicas da administração municipal, sendo inconstitucional a criação de procuradorias independentes dentro de autarquias ou outros órgãos, bem como a delegação de funções típicas dos procuradores municipais a servidores comissionados.

Menciona que a Lei Municipal nº 3.328/2022 e a Lei Complementar Municipal nº 266/2024 atribuem à Procuradoria Geral do Município a atuação administrativa e judicial nos casos que envolvam a Administração Indireta do Município, devendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ser representado por procuradores efetivos da Procuradoria Geral.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.041.210/SP, em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Cita ainda o artigo 215-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, incluído pela Emenda Constitucional nº 113/2023, que estabelece que a Procuradoria Jurídica do Município é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo aos procuradores de carreira as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.

Menciona precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que declararam inconstitucionais dispositivos de leis municipais que atribuíam a cargos comissionados funções típicas da advocacia pública, inclusive em relação ao próprio Município de Lucas do Rio Verde (ADI 1006405-86.2022.8.11.0000).

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das normas impugnadas e, no mérito, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, itens "1.1.1." e "1.1.1.1", art. 6º e incisos, bem como parte do anexo II e parte do Anexo III da Lei Municipal nº 3.351/2022, por afronta ao artigo 129,
caput
, e inciso II, artigo 136, artigo 215-A, artigo 111, § 1º e artigo 112, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como do artigo 37, caput, e incisos I, II e V, artigo 131, § 2º e artigo 132, caput e § 1º, todos da Constituição Federal (id. 284061372).

Ao receber a inicial, o Relator Desembargador José Luiz Leite Lindote adotou o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/99, requisitando informações aos requeridos (id. 285344382).

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou manifestação (id. 291214363), defendendo a constitucionalidade da lei impugnada. Argumentou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE foi criado pela Lei Municipal nº 236/1993, em momento anterior à instituição da Procuradoria Geral do Município, que ocorreu apenas em 1º de abril de 2024, com a edição da Lei Complementar nº 266. Sustentou que a Lei Complementar nº 266/2024 delimitou a competência da Procuradoria Geral do Município à representação da Administração Direta, conforme seu artigo 2º, não incluindo expressamente a defesa das autarquias como uma de suas funções primárias e exclusivas. Alegou que as atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE são eminentemente de assessoramento e consultoria interna à Diretoria e aos departamentos da autarquia, não se confundindo com a representação judicial geral e exclusiva do Município como ente federado.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, embora devidamente intimada (id. 287499394), deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme certificado no id. 293937364.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 297946387), manifestou-se pela procedência da ação. Informou que o mesmo questionamento foi apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça na ADI nº 1016042-56.2025.8.11.0000, proposta em face dos incisos I e VI do art. 6º da Lei nº 3.551/2022, de Lucas do Rio Verde (MT), caracterizando conexão entre as ações, e requereu a reunião dos processos para decisão conjunta.

Em despacho, o Relator Desembargador José Luiz Leite Lindote determinou a redistribuição do feito para o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator da ADI nº 1016042-56.2025.8.11.0000, em razão da conexão entre as ações, nos termos do § 10 do art. 80 do RITJMT (id. 317939862).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT em face do artigo 3º, § 1º, itens "1.1.1." e "1.1.1.1", artigo 6º e incisos, bem como parte do anexo II – Criação dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – e parte do Anexo III – Atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – da Lei Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do município de Lucas do Rio Verde (MT).

Os dispositivos impugnados atribuem à Assessoria Jurídica do SAAE,

“Art. 3º A Autarquia Municipal - SAAE se organiza pelo Gabinete do Diretor, Gerências, Departamentos, Divisões e Setores de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo, e descrita no Organograma constante do Anexo I.

§ 1º As unidades do SAAE se organizam nos seguintes níveis hierárquicos decrescentes e são as seguintes:

1. DIRETORIA DO SAAE.

1.1. Gabinete do Diretor.

1.1.1. Assessoria Jurídica;

1.1.1.1. Assessoria Jurídica Adjunta;

1.1.2. Assessoria de Comunicação.

1.2. Gerência de Planejamento.

1.2.1. Departamento de Engenharia;

1.2.1.1. Divisão de Controle, Automação e Telemetria;

1.2.1.2. Divisão de Estudos e Projetos e Obras;

1.2.1.2.1. Setor de Fiscalização;

1.2.1.2.2. Setor de Execução;

1.2.1.3. Divisão de Tratamento de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos;

...

Art. 6º A Assessoria Jurídica é um órgão ligado diretamente a Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação subsidiar as decisões da direção quanto aos aspectos jurídicos, bem como dar parecer e encaminhamento processual nas demandas existentes e provocar outras de interesse da instituição e ainda:

I - representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses;

II - assessorar em matéria jurídica o Diretor Geral, as unidades da Autarquia e seus servidores, no exercício das atividades laborais;

III - elaborar pareceres sobre consultas, minutas de projetos de leis, contratos, convênios, editais de licitação e outros, que exijam assistência legal;

IV - elaborar minuta de projeto de lei, contratos, convênios e outros instrumentos legais, submetendo-os, quando necessário, à manifestação e providências da Diretoria Geral do SAAE;

V - assessorar a Comissão de Licitação, pregão e outras;

VI - cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia;

VII - participar e dar orientação jurídica em inquéritos e processos administrativos;

VIII - acompanhar as publicações de despachos judiciais;

IX - executar outras atividades correlatas
.

...

ANEXO III DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS EM COMISSÃO

...

Assessor Jurídico:

1. O Assessor Jurídico está diretamente subordinado ao Diretor e é responsável pelo assessoramento e acompanhamento das funções jurídicas da Autarquia;

2. Assessorar a Autarquia na elaboração e análise de projetos de lei e demais atos normativos;

3. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas de interesse da Autarquia;

4. Zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos, portarias, e regulamentos existentes no município, principalmente no que se refere ao controle da legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos;

5. Assessorar juridicamente os processos de licitação e formalização de contratos;

6. Emitir parecer aos órgãos da administração pública quando solicitado;

7. Prestar assessoria jurídica a todos os departamentos da Autarquia Municipal;

8. Analisar, emitir parecer e vistas a todos os atos públicos concernente a Autarquia, sob a ótica jurídica;

9. Assessorar todas as atividades relativas a processos administrativos;

10. Estudar ou examinar documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir pareceres fundamentados na legislação vigente, na doutrina ou na jurisprudência;

11. Apurar ou completar informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e representar a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários a defesa ou acusação;

12. Representar a Autarquia em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da Autarquia Municipal;

13. Prestar assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos que envolvam a Autarquia Municipal;

14. Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito da Autarquia, visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos;

15. Garantir que a transições sejam realizadas com observância do princípio da legalidade;

16. Executar outras tarefas correlatas determinadas em leis e decretos municipais inerentes ao cargo;

17. Manter contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos específicos na área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à administração da Autarquia Municipal;

18. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Assessor Jurídico Adjunto:

1. Receber e autuar documentos e papéis dirigidos ao Assessor Jurídico da Autarquia;

2. Participar de reuniões internas e externas pertinentes às áreas de atuação da Autarquia;

3. Compilar e organizar ementários de leis, decretos, portarias, instruções normativas e julgamentos de interesse da Autarquia;

4. Acompanhar a tramitação de documentos jurídicos em cartórios, órgãos e entidades públicas em geral;

5. Prestar informações e subsídios nas ações e feitos de interesse do SAAE;

6. Prestar assessoria no tocante à situação dos processos administrativos;

7. Inserir instrumentos jurídicos (contratos, convênios e congêneres) nos sistemas corporativos da Autarquia;

8. Auxiliar na elaboração de minutas de leis, editais e contratos.

9. Representar o SAAE em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da Autarquia;

10. Redigir ofícios;

11. Auxiliar na condução de processos administrativos;

12. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato...”

Pois bem.

Preliminarmente, reconheço a legitimidade ativa da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT para propor a presente ação, com fundamento no artigo 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que confere legitimidade às
"federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual"
para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual.

A pertinência temática também está demonstrada, uma vez que, conforme o artigo 2º de seu Estatuto Social, a associação tem por objetivo
"promover a defesa dos interesses da advocacia pública municipal no Estado de Mato Grosso"
, estando a presente ação, que questiona a constitucionalidade de normas que afetam diretamente o exercício da advocacia pública municipal, dentro do escopo de sua atuação.

Aliás, este Tribunal já reconheceu a legitimidade da mesma associação em caso análogo, na ADI n. 1006405-86.2022.8.11.0000, conforme mencionado pela própria autora em sua petição inicial.

Passo à análise do mérito.

A questão central da presente ação consiste em verificar se é constitucional a criação de órgão de Assessoria Jurídica e cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Lucas do Rio Verde, com atribuições que incluem a representação judicial da autarquia e a consultoria jurídica.

Destaca-se inicialmente que os incisos I e VI do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, foram declarados inconstitucionais, por violação aos artigos 111, caput e §1º, e 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na ADI n. 1016042-56.2025.8.11.0000, julgada em 11 de setembro de 2025, restando assim ementada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA. ASSESSORIA JURÍDICA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ATRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL A CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face dos incisos I e VI do artigo 6º da Lei ordinária municipal nº 3.351/2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, que atribuem à Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), composta por cargos em comissão, competência para representar a autarquia em juízo e cobrar judicialmente consumidores inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a atribuição de funções de representação judicial e cobrança judicial de créditos aos ocupantes de cargos em comissão no âmbito de uma autarquia municipal, em face do princípio constitucional do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação judicial de entes públicos, incluindo as autarquias, constitui atividade de natureza eminentemente técnica, permanente e essencial ao funcionamento da Administração Pública, exigindo conhecimentos jurídicos especializados e estabilidade funcional para o adequado desempenho de suas atribuições.

Os cargos em comissão, conforme o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, e o artigo 129, inciso IV, da Constituição Estadual, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210 (Tema 1010 da Repercussão Geral), estabeleceu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

A autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, encontra limites nos princípios e normas estabelecidos na própria Constituição Federal e nas Constituições Estaduais, incluindo o princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente
.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a atribuição de funções de representação judicial e cobrança judicial de créditos a ocupantes de cargos em comissão no âmbito de uma autarquia municipal, por violação ao princípio constitucional do concurso público. 2. As atividades de representação judicial e cobrança judicial de créditos são de natureza técnica, permanente e essencial, devendo ser desempenhadas por servidores efetivos, aprovados em concurso público.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, incisos II e V; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, incisos I, II e IV, art. 111, caput e §1º, e art. 173, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210, Tema 1010 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018.”

O pedido apresentado na presente ação é mais amplo do que aquele que constou na ADI n. 1016042-56.2025.8.11.0000.

O objeto da ação - dispositivos de lei municipal - é passível de controle concentrado de constitucionalidade perante este Tribunal, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea
"d"
, da Constituição Estadual.

Os parâmetros de controle invocados - artigos 111,
caput
e §1º, 129, I e II, e 173, §2º, da Constituição Estadual - são normas constitucionais estaduais aptas a fundamentar o pedido de declaração de inconstitucionalidade.

A Lei Municipal nº 3.351/2022, em seu artigo 3º, § 1º, estabelece a estrutura organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, incluindo a Assessoria Jurídica e a Assessoria Jurídica Adjunta como unidades vinculadas ao Gabinete do Diretor.

O artigo 6º da mesma lei dispõe sobre as atribuições da Assessoria Jurídica, que incluem
"representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses"
(inciso I) e
"cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia"
(inciso VI), entre outras funções de natureza jurídica.

O Anexo II da lei cria os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto, com vencimentos de R$ 13.007,17 e R$ 8.382,42, respectivamente.

Já o Anexo III estabelece as atribuições desses cargos, que incluem, para o Assessor Jurídico,
"representar a Autarquia em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da Autarquia Municipal"
e
"promover a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito da Autarquia"
, e para o Assessor Jurídico Adjunto,
"representar o SAAE em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da Autarquia"
.

Do princípio do concurso público e da natureza dos cargos em comissão

O princípio do concurso público, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e reproduzido no artigo 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui a regra geral para o ingresso em cargos e empregos públicos, sendo excepcional a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, e a Constituição Estadual, em seu artigo 129, inciso IV, estabelecem que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V -
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;...”

“... Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o edital de convocação para concurso público estabelecerá:

a) prazo de validade do concurso de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período;

b) o número de vagas oferecidas;

IV - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei
;...”

Essa limitação constitucional tem por finalidade evitar que funções técnicas, burocráticas e operacionais, que demandam estabilidade e continuidade no serviço público, sejam exercidas por servidores de livre nomeação e exoneração, em detrimento do princípio da impessoalidade e da eficiência administrativa.

O artigo 136 da Constituição Estadual reforça que
"Somente poderão ser criados cargos em comissão quando houver justificada necessidade baseada em relação pessoal e pública de confiança"
.

No que se refere especificamente à advocacia pública, a Constituição Federal, em seu artigo 131, § 2º, estabelece que
"O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos."
.

O artigo 132 dispõe que
"Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas "
.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 111, § 1º, estabelece que na carreira de Procurador do Estado
"O ingresso na classe inicial da carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos, realizado perante comissão composta por Procuradores do Estado, sob a presidência do Procurador-Geral, e por um representante da Seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil."
.

O artigo 112 dispõe que:

Art. 112 São funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado, além da representação judicial e extrajudicial do Estado:

I - exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Estado, na forma da lei;

II - fixar orientação jurídico-normativa, que será cogente para a Administração Pública direta e indireta; (Inciso II declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ADI nº 291-0, julgada em 07/04/2010, publicada no DJE em 10/09/2010)

III - unificar a jurisprudência administrativa do Estado;

IV - promover a inscrição e a cobrança judicial da dívida ativa estadual;

V - orientar, juridicamente, os Municípios, na forma da lei complementar;

VI - ... (Inciso VI declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ADI nº 291-0, julgada em 07/04/2010, publicada no DJE em 10/09/2010)

VII - supervisionar técnica e juridicamente as consultorias, assessorias, departamentos jurídicos, procuradorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e unidades jurídicas integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo, podendo avocar processos judiciais a fim de atender ao interesse público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2012)

VIII - representar o Estado perante os Tribunais de Contas do Estado e da União;

IX - sugerir aos representantes dos Poderes do Estado providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes;

X - opinar em todos os processos que impliquem alienação de bens do Estado;

XI - a realização dos processos administrativos-disciplinares, nos termos da lei;

XII - exercer as demais atribuições definidas em lei, desde que compatíveis com a natureza da Instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esses dispositivos constitucionais, tem firmado entendimento no sentido de que a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federativos, inclusive de suas autarquias, deve ser exercida de forma exclusiva por suas respectivas procuradorias, sendo vedada a constituição de estruturas paralelas, autárquicas ou fundacionais.

Esse entendimento, firmado em relação aos Estados, aplica-se também aos Municípios, por simetria, conforme reconhecido pelo STF na ADPF 1037, onde se afirmou que, criada a Procuradoria-Geral do Município, ela deve observar a unicidade institucional, com exclusividade no exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem como de representação judicial e extrajudicial.

Na ADPF 1037, julgada em 19 de agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal afirmou que, uma vez instituída a Procuradoria-Geral do Município, ela deve concentrar, de forma exclusiva, todas as atividades jurídicas da administração municipal, sendo inconstitucional a criação de procuradorias independentes dentro de autarquias ou outros órgãos, bem como a delegação de funções típicas dos procuradores municipais a servidores comissionados que não integram o quadro da Procuradoria.

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da ProcuradoriaGeral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido.”
(Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Na ADI 7380, julgada em 22 de agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que
" O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. Precedentes."
(Rel. Ministro Roberto Barroso).

Na ADI 4449, julgada em 28 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"Ante o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais – artigo 132 da Constituição Federal –, surge inconstitucional restrição, considerada manifestação do poder constituinte derivado local, do âmbito de atuação dos Procuradores do Estado à defesa e assessoramento jurídico dos órgãos da Administração direta mediante a “constitucionalização” de carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada regra excepcional contida no artigo 69 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias.".

No caso em análise, verifica-se que o Município de Lucas do Rio Verde instituiu sua Procuradoria Geral por meio da Lei Complementar nº 266/2024, conforme informado pelo próprio Município em sua manifestação. Embora o Município alegue que essa lei delimitou a competência da Procuradoria Geral à representação da Administração Direta, essa interpretação não se coaduna com o princípio da unicidade da advocacia pública, que exige a centralização das atividades de representação judicial e consultoria jurídica em um único órgão.

Além disso, a criação de cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, com atribuições que incluem a representação judicial da autarquia e a cobrança judicial de créditos, viola o princípio do concurso público, uma vez que essas atividades são de natureza técnica, permanente e essencial, não se enquadrando nas funções de direção, chefia e assessoramento a que se destinam os cargos em comissão.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1041210, com repercussão geral reconhecida (Tema 1010), fixou tese no sentido de que:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Essa orientação jurisprudencial consolidada deve nortear a análise da constitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ação.

As autarquias são entidades da Administração Pública Indireta, criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e capacidade de autoadministração. Sua criação decorre do fenômeno da descentralização administrativa, por meio do qual o Estado transfere a execução de determinados serviços públicos a entidades personalizadas, dotadas de autonomia gerencial, técnica e financeira.

A doutrina administrativista brasileira, de forma praticamente unânime, reconhece como características essenciais das autarquias: (i) a criação por lei específica; (ii) a personalidade jurídica de direito público; (iii) a capacidade de autoadministração; (iv) a especialização dos fins ou atividades; e (v) a sujeição a controle ou tutela.

A capacidade de autoadministração, elemento nuclear do conceito de autarquia, compreende, entre outros aspectos, a capacidade processual, ou seja, a aptidão para estar em juízo, ativa e passivamente, na defesa de seus interesses institucionais. Essa capacidade processual decorre diretamente da personalidade jurídica própria conferida às autarquias, sendo corolário lógico de sua autonomia administrativa.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 18, reconheceu expressamente o Município como ente federativo autônomo, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal. Essa autonomia municipal manifesta-se em quatro dimensões fundamentais: (i) auto-organização, mediante a elaboração de lei orgânica própria; (ii) autogoverno, pela eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores; (iii) autoadministração, para a organização dos serviços públicos locais; e (iv) autolegislação, mediante a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

No exercício de sua autonomia, o Município possui competência para criar entidades da Administração Indireta, como as autarquias, e para definir a estrutura administrativa de seus órgãos e entidades, observados os princípios e normas constitucionais aplicáveis.

Lado outro, a Constituição Federal, em seus artigos 131 e 132, estabelece que a representação judicial e a consultoria jurídica da União são exercidas pela Advocacia-Geral da União, e que os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Embora a Constituição Federal não disponha expressamente sobre a advocacia pública municipal, a interpretação sistemática do texto constitucional permite concluir que a representação judicial dos Municípios e de suas entidades da administração indireta deve seguir os mesmos princípios aplicáveis à advocacia pública federal e estadual.

Nesse sentido, a representação judicial dos entes públicos constitui função essencial à justiça, que deve ser exercida por profissionais investidos em cargos efetivos, providos mediante concurso público, garantindo-se a independência técnica e a continuidade do serviço público.

Embora esse dispositivo se refira especificamente à Procuradoria do Estado, ele estabelece um paradigma constitucional que deve ser observado pelos Municípios, em respeito ao princípio da simetria e à harmonia do sistema jurídico.

In casu
, as atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto do SAAE, que incluem a representação judicial da autarquia e a cobrança judicial de créditos, são atividades técnicas, permanentes e essenciais, que não se enquadram nas funções de direção, chefia e assessoramento a que se destinam os cargos em comissão.

A representação judicial de uma entidade pública envolve não apenas a prática de atos processuais técnicos, mas também a definição de estratégias processuais, a avaliação de riscos jurídicos, a decisão sobre a propositura ou não de ações, a celebração de acordos, entre outras atividades que demandam alinhamento com as diretrizes políticas e administrativas da entidade representada.

No caso específico de uma autarquia municipal, como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde, a representação judicial e a cobrança de créditos inadimplentes envolvem decisões que impactam diretamente a gestão e as finanças da entidade, exigindo sintonia com as orientações da Diretoria Geral.

Nesse contexto, é razoável considerar que tais funções, quando exercidas no âmbito de uma assessoria jurídica diretamente vinculada à Diretoria Geral da autarquia, como prevê o caput do artigo 6º da Lei nº 3.351/2022, possuem caráter de assessoramento superior, pressupondo relação de confiança com a autoridade nomeante.

Contudo, é importante ressaltar que a execução material dessas funções, ou seja,
a prática dos atos processuais propriamente ditos, a elaboração de peças jurídicas, o acompanhamento de prazos, entre outras atividades de natureza técnica e burocrática, deve ser realizada por servidores efetivos, aprovados em concurso público
.

Em outras palavras, a direção e coordenação da representação judicial e da cobrança de créditos, enquanto funções de assessoramento superior que pressupõem relação de confiança, podem ser atribuídas a ocupantes de cargos em comissão. Já a execução material dessas funções, enquanto atividades técnicas e burocráticas, deve ser realizada por servidores efetivos.

No caso em análise, os dispositivos impugnados, ao atribuírem à Assessoria Jurídica e a Assessoria Jurídica Adjunta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE as competências para
"representar o SAAE em todos os juízos e instâncias na defesa de seus interesses"
e
"cobrar judicialmente consumidores inadimplentes com a Autarquia"
, não fazem distinção entre a direção/coordenação dessas funções e sua execução material.

Essas atribuições, por sua natureza, constituem atividades típicas de representação judicial, que demandam conhecimento técnico-jurídico especializado e continuidade no serviço público, características incompatíveis com a natureza transitória e precária dos cargos em comissão.

A representação judicial de uma entidade pública e a cobrança judicial de seus créditos são funções que exigem estabilidade e independência técnica, pois envolvem a defesa do interesse público em juízo e a responsabilidade pela condução de processos judiciais que podem se estender por anos, transcendendo gestões administrativas.

Tais atividades não se enquadram no conceito de direção, chefia ou assessoramento, que caracterizam os cargos em comissão. Pelo contrário, constituem funções técnicas e permanentes, que devem ser exercidas por servidores efetivos, investidos em cargos providos mediante concurso público.

O Município de Lucas do Rio Verde argumenta que a autonomia administrativa, financeira e patrimonial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –SAAE, como autarquia municipal, justificaria a existência de uma estrutura jurídica própria, desvinculada da Procuradoria-Geral do Município. Contudo, essa autonomia não autoriza o descumprimento do princípio constitucional do concurso público.

De fato, é legítima a opção do Município por um modelo descentralizado de advocacia pública, em que as autarquias possuam seus próprios corpos jurídicos. No entanto, esses corpos jurídicos devem ser compostos por servidores efetivos, aprovados em concurso público, e não por ocupantes de cargos em comissão, quando se trata de funções técnicas e permanentes, como a representação judicial.

O argumento de que as competências de representar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE em juízo e cobrar judicialmente consumidores inadimplentes estariam intrinsecamente ligadas ao assessoramento superior e à relação de confiança com a alta direção da autarquia não se sustenta. Essas atividades, por sua natureza técnica e permanente, não dependem de relação de confiança com a autoridade nomeante, mas sim de conhecimento jurídico especializado e de independência técnica.

A distinção entre a estrutura organizacional prevista em lei e a forma de provimento dos cargos que compõem essa estrutura, invocada pelo Município, também não afasta a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Isso porque os incisos I e VI do artigo 6º da Lei nº 3.351/2022 atribuem expressamente à Assessoria Jurídica, composta por cargos em comissão, funções que, por sua natureza, deveriam ser exercidas por servidores efetivos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, declarando a inconstitucionalidade de normas municipais que atribuíam a cargos em comissão funções típicas da advocacia pública, como se verifica nos precedentes citados pelo Procurador-Geral de Justiça em sua petição inicial (ADI nº 1006405-86.2022.8.11.0000 e ADI nº 1013810-52.2017.8.11.0000).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – LEI QUE SERIA PREJUDICIAL POSSUI CONTEÚDO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO E
INÉPCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17, I, ‘B’ E DO ARTIGO 22, INCISOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, DA LEI Nº 3.328/2022 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO COM TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA
– LEI MUNICIPAL Nº 3.328/2022 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, SUPERVISOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ASSESSOR JURÍDICO I E ASSESSOR JURÍDICO II – PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SERVIDORES COMISSIONADOS SEM RELAÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
NORMAS DISPOSTAS NO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA EM PARTE –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

No caso, a legitimidade ativa da associação requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade adequada e pertinência temática da demanda, os quais se encontram devidamente demonstrados.

Verificando-se que
a Lei indicada como prejudicial possui conteúdo diverso da Lei objeto da ADI, nao há se falar em perda de objeto.

Nao merece conhecimento e a ação se mostra inepta em relação pedido de inconstitucionalidade do artigo 17, I, ‘b’, do artigo 22, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, e do Anexo XIV
da Lei nº 3.328/2022, ante a ausência de correlação do pedido com tese de ofensa ao princípio da investidura.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018).

A Lei Municipal nº 3.328/2022 do Município de Lucas do Rio Verde, ao promover a criação de cargos comissionados de Procurador Geral do Município, Supervisor de Assuntos Jurídicos, Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II, se mostra parcialmente inconstitucional, por nao se tratarem, as atribuições imputadas aos cargos, de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando, no tocante o princípio da investidura, o disposto no art. 37, II e V, da CRFB/88 e art. 129, II, da Constituição Estadual.”
(ADI 1006405-86.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.04.2023).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI MUNICIPAL N. 2.407/2017 – ART. 15, “A”, A-1, ITEM 1.8; ART. 38 E ART. 51, § 4º, QUANTO AO ASSISTENTE JURÍDICO – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO PROCURADOR MUNICIPAL – TECNICIDADE DO CARGO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A ADMINISTRAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – ART. 129, CAPUT E INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – AÇÃO PROCEDENTE.

1.
A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmou-se as seguintes teses pela Corte Constitucional: “[...]
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)
.

2. Ao vislumbrarmos as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, previstas no art. 38 da Lei impugnada, constata-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão.

3. Referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Ação julgada procedente.”
(ADI 1013810-52.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.05.2021).

Especificamente em relação ao Município de Lucas do Rio Verde, este Tribunal, na ADI nº 1006405-86.2022.8.11.0000, declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Municipal nº 3.328/2022 que atribuíam a cargos comissionados funções típicas da advocacia pública.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – LEI QUE SERIA PREJUDICIAL POSSUI CONTEÚDO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO E
INÉPCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17, I, ‘B’ E DO ARTIGO 22, INCISOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, DA LEI Nº 3.328/2022 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO COM TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA
– LEI MUNICIPAL Nº 3.328/2022 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, SUPERVISOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ASSESSOR JURÍDICO I E ASSESSOR JURÍDICO II – PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SERVIDORES COMISSIONADOS SEM RELAÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
NORMAS DISPOSTAS NO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA EM PARTE –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

No caso, a legitimidade ativa da associação requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade adequada e pertinência temática da demanda, os quais se encontram devidamente demonstrados.

Verificando-se que
a Lei indicada como prejudicial possui conteúdo diverso da Lei objeto da ADI, nao há se falar em perda de objeto.

Nao merece conhecimento e a ação se mostra inepta em relação pedido de inconstitucionalidade do artigo 17, I, ‘b’, do artigo 22, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, e do Anexo XIV
da Lei nº 3.328/2022, ante a ausência de correlação do pedido com tese de ofensa ao princípio da investidura.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018).

A Lei Municipal nº 3.328/2022 do Município de Lucas do Rio Verde, ao promover a criação de cargos comissionados de Procurador Geral do Município, Supervisor de Assuntos Jurídicos, Assessor Jurídico I e Assessor Jurídico II, se mostra parcialmente inconstitucional, por não se tratarem, as atribuições imputadas aos cargos, de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando, no tocante o princípio da investidura, o disposto no art. 37, II e V, da CRFB/88 e art. 129, II, da Constituição Estadual.
(Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves).

Por fim, o argumento do Município de que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE foi criado em momento anterior à instituição da Procuradoria Geral do Município não afasta a inconstitucionalidade das normas impugnadas. O princípio da unicidade da advocacia pública e a regra do concurso público são normas constitucionais que se impõem a toda a Administração Pública, independentemente da cronologia de criação de seus órgãos e entidades.

Além disso, o fato de a Lei Complementar nº 266/2024, que instituiu a Procuradoria Geral do Município, não mencionar expressamente a representação das autarquias como uma de suas funções primárias não autoriza a criação de estruturas paralelas de advocacia pública. Pelo contrário, o princípio da unicidade exige que a representação judicial e a consultoria jurídica de todo o ente federativo, incluindo suas autarquias, seja exercida por um único órgão, a Procuradoria.

Portanto, as normas impugnadas, ao criarem a Assessoria Jurídica e os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto no âmbito do SAAE, com atribuições que incluem a representação judicial da autarquia e a consultoria jurídica, violam o princípio da unicidade da advocacia pública e a regra do concurso público, previstos nos artigos 37, II e V, 131, § 2º, e 132 da Constituição Federal, e nos artigos 111, § 1º, 112, 129, II e IV, 136 e 215-A da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Portanto, o artigo 3º, § 1º, itens "1.1.1." e "1.1.1.1", artigo 6º e incisos, bem como parte do anexo II – Criação dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – e parte do Anexo III – Atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – da Lei Ordinária Municipal nº 3.351/2022, de Lucas do Rio Verde - MT, ao atribuírem a cargos em comissão funções típicas da advocacia pública, violam o princípio do concurso público, consagrado no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual, bem como o artigo 111,
caput
e § 1º, da mesma Carta, que estabelece o paradigma constitucional para a organização da advocacia pública.

Por todo o exposto, julgo
procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade
do artigo 3º, § 1º, itens "1.1.1." e "1.1.1.1", artigo 6º e incisos I e VI, bem como parte do anexo II – Criação dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – e parte do Anexo III – Atribuições dos cargos de Assessor Jurídico e Assessor Jurídico Adjunto – da Lei Ordinária Municipal nº 3.351, de 16 de maio de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde - MT, por violação aos artigos 111,
caput
e §1º, e 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026